Tribunal: TJMT
Processo: 1006967-35.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006967-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO.
LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. DESCARTE DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO DE REDE INTERNA NA DATA DO SINISTRO. PERÍCIA TARDIA.
INEXIST
ÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por concessionária de energia
em virtude da
sentença que julgou procedente
a
ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora sub-rogada, fundada em supostos danos elétricos causados por oscilações na rede de distribuição.

2.
A concessionária alegou cerceamento de defesa,
inexist
ência de prova idônea do nexo causal, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada, existência de relatórios operacionais sem registro de perturbação na rede e ocorrência de descargas atmosféricas como excludente de responsabilidade.

II. Questão em discussão

3
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização da perícia; e (
ii
) saber se a seguradora sub-rogada comprovou o nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos nos equipamentos.

III. Razões de decidir

4.
A nulidade por cerceamento de defesa não justifica a anulação da sentença, porque os equipamentos danificados não foram preservados pelos segurados, o
que tornou inviável a realização de perícia útil e afastou a demonstração de prejuízo concreto.

5.
A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no CDC, por se tratar de prerrogativa processual personalíssima do consumidor, devendo comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

6.
Os laudos unilaterais apresentados não constituem prova técnica suficiente do nexo causal, sobretudo diante da ausência de demonstração segura da habilitação dos subscritores, da inexistência de contraditório técnico, dos relatórios operacionais auditados pela ANEEL sem registro de anormalidade na rede e da indicação, em parte dos documentos, de descargas atmosféricas como causa provável dos danos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
"A falta de preservação dos bens danificados e a realização tardia da perícia inviabilizam a comprovação do nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica".

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 786; CPC,
arts
. 10, 373, I, 381 e 282, § 1º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.282,
REsps
2.092.308/SP, 2.092.310/SP e 2.092.311/SP
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
ela

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
em virtude da sentença proferida pel
a
Juíz
a
da
6
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedente o pedido formulado n
a Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
Mapfre
Seguros
Gerais
S.A
.

A Apelante foi condenada
ao pagamento
de
R
$ 15.348,70 (quinze mil e trezentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a Apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado
, sem oportunizar a
perícia
técnica dos equipamentos danificados
.

Sustent
ou
a imprestabilidade dos laudos apresentados pela seguradora, a
inexist
ência de nexo causal demonstrado por prova idônea, a existência de registros operacionais que afastam a ocorrência de perturbação na rede, a caracterização de descargas atmosféricas como fortuito externo excludente de responsabilidade, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, e a inadequação dos índices de correção monetária e juros aplicados na sentença.

Ped
iu
, em via principal, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou,
em pedido s
ubsidi
ário
, a reforma com o julgamento de improcedência dos pedidos, com inversão do ônus sucumbenciais.

C
ontrarrazões
no
ID.

354890905
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Mapfre
Seguros
Gerais
S.A
.
ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento em desfavor d
a

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
fundada no direito de sub-rogação de seus segurados, titulares de apólices de números
n.º 3355042530714,
nº
3353013118514
e

nº
4111000163718
, todos prejudicados por oscilações ou variações anômalas na rede de distribuição de energia elétrica operada pela Concessionária.

A Seguradora narrou que os

eventos
causa
ram
avarias em equipamentos eletroeletrônicos de propriedade dos segurados.

Afirm
ou
ter
procedido a
regulação dos sinistros, identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos
aos equipamentos elétricos e, por fim,
efetuado o pagamento das indenizações correspondentes
, no valor total de
R$ 15.348,70 (quinze mil e trezentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)
.

Assim, arguiu
ter se

sub-rog
ad
o
nos direitos e ações que assistiam aos segurados perante a
suposta
causadora do dano,
nos limites do desembolso,
a teor do art. 786 do Código Civil e d
o Verbete
S
u
mula
r
188 do Supremo Tribunal Federal.

Em sua contestação,
a
Concessionária
Apelante impugnou a pretensão em múltiplos aspectos.

Sustentou a imprestabilidade probatória dos laudos técnicos apresentados com a inicial, ao argumento de que foram produzidos de forma unilateral e sem observância do contraditório
.

Alegou que o
s subscritores
dos mencionados laudos
não possuem qualificação técnica demonstrável nos órgãos competentes, como o CONFEA e o sistema CREA, não se prestando tais documentos à comprovação do nexo causal.

Apresentou relatórios operacionais extraídos de seus sistemas computacionais, auditados pela ANEEL nos termos do Módulo 9 do PRODIST, atestando a inexistência de perturbações ou ocorrências anômalas na rede de distribuição nas datas indicadas nos sinistros de alguns dos segurados, o que afasta a presunção de responsabilidade.

A
demais, a
duziu
ocorrência de fortuito externo, especificamente descargas atmosféricas, como causa dos danos
citados em todos os
sinistros, segundo apontaram os próprios documentos trazidos pela seguradora, circunstância que configuraria excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante
desse ponto controvertido, r
equereu a realização de prova pericial como condição para o adequado exame das questões técnicas envolvidas.

A despeito disso, a J
u
í
z
a
d
e primeiro grau
encerrou a fase instrutória e concluiu que
a produção de prova pericial
era dispensável para o deslinde da questão
.

Ao prolatar a sentença,
a
Ju
í
z
a
singular
homologou o
laudo
técnico particular
, que
declarou que o “maior responsável” pelos danos apurados é a concessionária, por serem falhas tecnicamente compatíveis com distúrbios externos à instalação do segurado, sem indícios de culpa do consumidor ou da seguradora, e
julgou procedente o pedido inicial
, isto é,
concluiu que a Concessionária
não comprovou excludentes de responsabilidade.

Inconformada, a
Concessionária a
pelou.

-
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
:

A Apelante sustenta que
o indeferimento
da prova pericial diretamente na sentença
e
sem prévia intimação das partes para se manifesta
r
em, configurou violação ao princípio do contraditório e ao art. 10 do C
PC
, que veda a decisão surpresa.

No caso
,
n
a decisão saneadora
, o Juiz
deferi
u
a produção de prova pericial e
concitou à Seguradora informações sobre a disponibilidade dos bens danificados
.
Em resposta, a Seguradora afirmou que os bens foram descartados logo após a regulação do sinistro.

Logo em seguida, foi prolatada a
sentença e sem que as partes fossem previamente ouvidas sobre a
in
viabilidade da prova
.

Com efeito, a objeção à
perícia não conduz
à
nulidade
da sentença
por cerceamento
,
com reabertura da instrução
porque t
al medida seria inútil, diante da circunstância incontroversa nos autos, de que os equipamentos danificados não foram conservados pelos segurados e não se encontram mais disponíveis para qualquer modalidade de exame pericial, direto ou indireto.

A impossibilidade de realização da perícia não decorre de ato do juízo, mas da própria conduta dos segurados, que providenciaram a substituição dos bens antes mesmo do ajuizamento da demanda, sem adotar as cautelas processuais que lhes eram exigíveis, como a produção antecipada de prova prevista no art. 381 do Código de
Ritos
.

Assim,
a falta de prova pericial
não tem aptidão para gerar prejuízo concreto que justifique a desconstituição da sentença, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e do art. 282, §1º, do CPC.

Ademais, o
processo
se
encontra maduro para julgamento de mérito, que pode e deve ser realizado desde logo, com base no conjunto documental disponível, apreciando-se as teses recursais de fundo.

Rejeit
o
, pois,
a preliminar.

-
Mérito
:

Sobre a questão debatida,
o
cerne
consiste
em verificar a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos alegados.

Com efeito, o artigo 786 do Código Civil diz que “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

De acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Sabe-se, também, que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à Recorrida tão-somente demonstrar a presença do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.º, do CDC
.

A responsabilidade objetiva, todavia, não equivale à responsabilidade absoluta:
o dispositivo citado linhas acima
contempla as causas excludentes do dever de indenizar, dentre as quais figuram a inexistência de
defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
, hipóteses em que o nexo causal fica rompido ou não se configura.

Nesse contexto, a seguradora que promove ação regressiva
em face d
a concessionária, sub-rogada nos direitos de seus segurados por força do art. 786 do Código Civil, não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

O ponto está pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.282), fixou a tese de que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, em especial quanto à inversão do ônus probatório.

O acórdão proferido pela Corte Especial nos
REsps
2.092.308/SP, 2.092.310/SP e 2.092.311/SP é categórico ao assentar que a sub-rogação transfere apenas direitos de natureza material, não abrangendo prerrogativas exclusivamente processuais que derivam da condição personalíssima de consumidor.

Partindo dessa perspectiva, a Juíza sentenciante
incorreu em equívoco ao manter a inversão do ônus da prova em favor da seguradora, destoando do entendimento vinculante aplicável à espécie.

Disso decorre que a
Seguradora
, na condição de sub-rogada, suporta o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe provar o defeito no fornecimento do serviço, o dano aos equipamentos e o nexo causal que liga um ao outro.
Ocorre que a
prova apresentada não satisfaz tal encargo.

A seguradora
Apelada
instrui
u
sua pretensão com laudos produzidos por técnicos contratados pelos próprios segurados para fins de
regulação do sinistro, avisos de sinistros, registros fotográficos e comprovantes de pagamento das indenizações.

A insuficiência probatória começa pela própria natureza e forma dos laudos apresentados.

Para que
o
laudo técnico constitua prova idônea do nexo causal em demandas desta natureza, é imprescindível que seu subscritor disponha de habilitação técnica reconhecida e verificável, que o documento apresente metodologia de análise explicitada, com indicação dos critérios empregados para a identificação da origem elétrica do dano, e que seja minimamente submetido, na formação, a condições que permitam o exercício do contraditório.

No caso dos autos, a concessionária Apelante demonstrou, por meio de pesquisa realizada nos sistemas do CONFEA e do CRT que
,
ao menos
,
parte dos profissionais subscritores dos laudos apresentados não possui registro identificável nos órgãos de classe com atribuição para conferir habilitação técnica em atividades de vistoria, perícia e avaliação de instalações elétricas.

A
falta
de registro verificável não é questão meramente formal
, porque
compromete a credibilidade técnica do documento,
e
priva o
Juiz
de qualquer garantia objetiva quanto à qualificação do avaliador e à confiabilidade metodológica do exame realizado.

Em outros termos, os l
audos produzidos por técnicos cuja habilitação não é demonstrável não atendem ao padrão de idoneidade exigível para a comprovação do nexo causal em lides de responsabilidade por danos elétricos.

A fragilidade probatória é agravada pela contraposição oferecida pela própria concessionária.

A
Apelante apresentou relatórios operacionais extraídos de seus sistemas computacionais, submetidos a auditoria periódica da ANEEL, referentes
a
parte dos segurados envolvidos na demanda.

Tais relatórios, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade em razão da fiscalização regulatória que os ampara, atestam que, nas datas indicadas nos respectivos sinistros, não houve qualquer registro de perturbação, ocorrência ou anormalidade na rede de distribuição que pudesse ter afetado as unidades consumidoras correspondentes.

O Módulo 9 do PRODIST é claro ao estabelecer que, se os relatórios operacionais não registram perturbação na data e hora aproximada dos eventos alegados, presume-se a
inexist
ência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o dano reclamado.

A presunção que assim se estabelece, fundada em documentação técnica auditada pelo órgão regulador, não foi afastada por contraprova idônea,
e a Seguradora se
limit
ou
a questionar genericamente a suficiência dos relatórios, sem apresentar elementos concretos que infirmassem as informações neles consignadas.

E não é só isso. P
ara determinados sinistros, os próprios documentos produzidos pela seguradora ou por seus reguladores apontam, como causa provável das avarias, a ocorrência de descargas atmosféricas.

A descarga atmosférica constitui evento externo à atividade de distribuição de energia elétrica, alheio ao controle da concessionária, e é reconhecida pela jurisprudência desta Corte, de forma consolidada, como hipótese de fortuito externo apta a romper o nexo causal e excluir a responsabilidade da distribuidora.

Quando a própria documentação registra que o evento desencadeador do dano foi descarga atmosférica, não se pode pretender responsabilizar a concessionária pela omissão em evitar os efeitos de fenômeno que escapa à sua esfera de controle, ainda que se pudesse cogitar de falhas em dispositivos de proteção.

Nesse passo, a
excludente é aplicável por força do art. 14, §3º, II, do CDC, que reconhece a ruptura do nexo causal diante de evento a que não se pode imputar à concessionária qualquer contribuição causal relevante.

Por fim, e não menos importante, a
impossibilidade de
realizar a
perícia direta ou indireta nos bens decorre exclusivamente da conduta dos próprios segurados, que providenciaram a substituição dos equipamentos sem preservar as peças para eventual exame técnico
ou pedir a
produção antecipada de prova.

Tal omissão configurou o que a doutrina e a jurisprudência denominam perda de chance probatória,
que
inviabiliz
ou
o exercício do contraditório técnico pela concessionária e impedi
u
que qualquer agente externo pudesse verificar, de modo independente, a origem e a natureza das avarias.

Está muito claro, portanto, não há prova do nexo causal entre os serviços da Concessionária e os danos elétricos.

Portanto, em que pesem às judiciosas fundamentações d
a
Ju
í
z
a
da causa, não há como acolher ao pedido inicial.

Nessa conjuntura, em que pese a responsabilidade objetiva, não
ficou
sobejamente demonstrad
o
que a falha na prestação do serviço foi a causa direta dos danos,
sobretudo porque não houve preservação dos itens danificados
e, também, porque não há como afirmar se, na data do
s
sinistro
s
, a unidade consumidora possuía dispositivos de proteção
na rede interna
.

Logo,
a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar improcedente a pretensão autoral.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

De conseguinte, inverto os ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de fixar os h
onorários advocatícios
recursais por não ter cabimento das hipóteses de provimento do apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026